Tribunal: TJDFT
Processo: 0004290-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a revisão do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu; (ii) decidir sobre a razoabilidade do valor fixado a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, comprova de maneira robusta a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não merecendo acolhida a tese defensiva de absolvição.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Comprovada a responsabilidade do réu, o dano tem natureza in re ipsa. Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, considerando a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de um salário mínimo fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, §9o.